Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720694-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA MENDES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ DESPACHO Cleusa Mendes Soares impetrou mandado de segurança contra omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal e do Diretor do Hospital Regional do Guará, pleiteando a concessão de liminar para que a autoridade coatora seja compelida a realizar o procedimento médico de urgência que necessita. A liminar foi parcialmente concedida por decisão da Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil (id. 26811943). Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra a decisão e preste informações. Intime-se o Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora